Tribunal: TJSP
Processo: 1032319-16.2020.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER c.c. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – Sentença de parcial procedência – RECURSO INDEPENDENTE INTERPOSTO PELA RÉ, E RECURSO ADESIVO, PELOS AUTORES – Inadmissibilidade dos pedidos de reforma – Falha na prestação de serviços – Violação ao dever de informação – Dano moral caracterizado - Evidência de real impacto à esfera dos direitos da

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER c.c. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – Sentença de parcial procedência – RECURSO INDEPENDENTE INTERPOSTO PELA RÉ, E RECURSO ADESIVO, PELOS AUTORES – Inadmissibilidade dos pedidos de reforma – Falha na prestação de serviços – Violação ao dever de informação – Dano moral caracterizado - Evidência de real impacto à esfera dos direitos da personalidade dos autores, ante a demora na religação da rede elétrica e os infortúnios enfrentados – Quantum fixado na r. sentença (R$ 6.000,00), todavia, que não comporta majoração, tampouco redução – Observância dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.